Tribunal: TJSP
Processo: 2159149-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MENOR. DECISÃO QUE, EM SEDE DE INVENTÁRIO, MANTEVE A GUARDIÃ NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA MENOR INVENTARIANTE, ÚNICA HERDEIRA, EM DETRIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO GENITOR. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO FILHO MENOR QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR – DEVENDO SER EXERCIDA, EM REGRA, PELOS PAIS. ART. 1.634, VII, DO CC E ART.

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MENOR. DECISÃO QUE, EM SEDE DE INVENTÁRIO, MANTEVE A GUARDIÃ NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA MENOR INVENTARIANTE, ÚNICA HERDEIRA, EM DETRIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO GENITOR. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO FILHO MENOR QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR – DEVENDO SER EXERCIDA, EM REGRA, PELOS PAIS. ART. 1.634, VII, DO CC E ART. 71 DO CPC. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO QUE NÃO SE VERIFICA. ART. 1.692 DO CC, ART. 72 DO CPC E ART. 33, §2o DO ECA. CONCESSÃO DE GUARDA QUE NÃO IMPLICA DESTITUIÇÃO DO PODER-DEVER FAMILIAR DOS PAIS DE REPRESENTAR OS FILHOS MENORES EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159149-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIEL
GUSTAVO ALEXANDRE, são agravados NEIDE SACANI FERREIRA, LÍVIA
FERREIRA ALEXANDRE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CARLA SACANI
FERREIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159149-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48.069
2
VOTO No 48.069
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159149-03.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: DANIEL GUSTAVO ALEXANDRE
AGRAVADO
: NEIDE SACANI FERREIRA
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTANA 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MENOR. DECISÃO
QUE, EM SEDE DE INVENTÁRIO, MANTEVE A
GUARDIÃ NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA
MENOR INVENTARIANTE, ÚNICA HERDEIRA, EM
DETRIMENTO
DO
PEDIDO
FORMULADO
PELO
GENITOR.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO FILHO
MENOR QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DO PODER
FAMILIAR DEVENDO SER EXERCIDA, EM REGRA,
PELOS PAIS. ART. 1.634, VII, DO CC E ART. 71 DO CPC.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE REPRESENTAÇÃO POR
TERCEIRO QUE NÃO SE VERIFICA. ART. 1.692 DO CC,
ART. 72 DO CPC E ART. 33, §2o DO ECA. CONCESSÃO
DE GUARDA QUE NÃO IMPLICA DESTITUIÇÃO DO
PODER-DEVER FAMILIAR DOS PAIS DE REPRESENTAR
OS FILHOS MENORES EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em sede de inventário, manteve no cargo de inventariante a única herdeira,
representada por sua guardiã
observando que “os documentos exibidos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159149-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48.069
3
partes comprovam que a guarda provisória da adolescente foi atribuída à sua avó
materna; caso ocorra alteração no processo de guarda, poderá seu genitor reiterar o
pedido para representar a filha” (fl. 125 dos autos originários).
Inconformado, recorre o agravante pugnando pela
reforma da decisão (fls. 01/11). Aduz, para tanto, que “não pretende ser nomeado
inventariante e tão pouco participar do inventário nas hipóteses previstas no art. 616
do CPC [...] o que o agravante pretende é representar sua filha menor, única herdeira
dos bens deixados por sua genitora nos autos do inventário interposto pela Sra.
Neide, guardiã provisória da menor”. Ressalta que “a guarda não se confunde com o
poder familiar e não concede poderes ao guardião de representação processual” de
modo que “a guarda provisória da menor, filha do agravante, deferida em favor da
agravada avó, não lhe concede poderes de representação processual”. Advoga, pois,
que “o juiz não observou os dispositivos legais que regem a matéria e manteve o
poder de representação processual da menor em favor da agravada, em desacordo
inclusive com o disposto no art. 33 § 2o do ECA invocado pela D. Promotora de
Justiça, o que não se pode admitir [...] compete ao pai, ora agravante, com
exclusividade, conforme dispõe o art. 1.690 do Código Civil”. Colaciona jurisprudência
a favor de sua tese e conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 90), foi concedido o efeito
pleiteado (fl. 103). Contraminuta às fls. 107/116.
É o relatório.
2.
Preliminarmente, consigno que é caso de se dispensar,
por ora, a manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de tema
interlocutório, de caráter provisório, sem influência no mérito da demanda e que será
reavaliado por ocasião da sentença e da apelação, quando o Ministério Público terá
oportunidade para se manifestar.
Cuida-se de decisão interlocutória que, em sede de
inventário, manteve a guardiã na qualidade de representante processual da menor
inventariante, única herdeira, em detrimento do pedido de representação formulado
pelo genitor. Sobreveio, então, o agravo de instrumento ora em pareço o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159149-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48.069
4
ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta mesmo acolhida.
Como cediço, a representação legal do filho menor
decorre do exercício do poder familiar devendo ser exercida, em regra, pelos pais
(art. 1.634, VII, do CC e art. 71 do CPC).
Não se desconhece, é bem verdade, hipóteses em que o
menor não pode ser representado pelos seus genitores (por exemplo, quando
destituídos do poder familiar, ausentes ou impossibilitados de representar
adequadamente o menor ou, ainda, quando houver colisão de interesses).
Sem embargo, por se tratarem de exceções à regra geral
prevista nos supracitados dispositivos, tais situações devem ser interpretadas
restritivamente
admitindo-se, assim, em hipóteses excepcionais, seja o menor
representado por pessoa distinta de seus pais.
O que não é o caso dos autos.
Ora, o fato de ter sido concedida a guarda, seja ela em
caráter provisório ou permanente, a terceiro que não compõe o núcleo familiar, não
implica destituição ou restrição injustificada do poder familiar pelo genitor o que
prescinde de cognição exauriente em ação a ser proposta especificamente para essa
finalidade.
Aliás, em recente julgado, deixou o STJ expressamente
consignada a tese no sentido de que “a concessão de guarda do menor não
implica automática destituição do poder-dever familiar dos pais para representá-
lo em juízo”. Veja-se, mutatis mutandis, a ratio decidendi constante do inteiro teor do
aresto:
“A representação legal do filho menor, que é uma
das vertentes do pleno exercício do poder familiar,
deverá
ser
exercida,
em
regra,
pelos
pais,
ressalvadas as hipóteses de destituição do poder
familiar, quando ausentes ou impossibilitados os
pais de representar adequadamente o menor ou
quando houver colisão de interesses entre pais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159149-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48.069
5
filhos. Entretanto, o fato de ter sido concedida a
guarda permanente a terceiro que não compõe o
núcleo
familiar
não
implica
em
automática
destituição
ou em injustificada restrição
do
exercício do poder familiar pela genitora, sobretudo
porque medida dessa espécie não prescinde de
cognição exauriente em ação a ser proposta
especificamente para essa finalidade. Assim, não
havendo nenhum óbice ao ajuizamento da ação
investigatória
de
paternidade
pelo
menor
representado pela genitora, descabe a propositura da
referida
ação
pela
guardiã,
ressalvada
a
possibilidade de, na inércia da genitora, a ação ser
proposta
pelo
Ministério
Público
e,
excepcionalmente, até mesmo pela própria guardiã,
desde que presentes circunstâncias excepcionais
que justifiquem a concessão a ela de poderes de
representação
judicial”
(REsp
1.761.274-DF,
p.
28/02/2020).
--
Daí que, cabendo a representação precipuamente aos
pais (artigos 1.634, VII, do CC e 71 do CPC), a não ser em situações excepcionais e
específicas (artigos 1.692 do CC; 72, do CPC e 33, §2o do ECA), as quais in casu não
se verificaram; de rigor se faz o provimento do recurso, para que seja alterada a
representação processual da menor, a ser exercida pelo genitor.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159149-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48.069
6
Relator